Tribunal: TJDFT
Processo: 0746188-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. MÁCULAS NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE EFEITO RETROATIVO AO DECRETO DE DIVÓRCIO. INTERESSE MANIFESTADO DE QUE VALHA O DIVÓRCIO A CONTAR DA SEPARAÇÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE DIVÓRCIO. PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA CONSTITUTIVA NEGATIVA. EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de Divórcio. Procedimento hígido. Sentença que decreta o divórcio do casal sem determinar a pretendida retroação de efeitos à data da separação informal do casal. Provimento conforme ao ordenamento jurídico em vigor. Vícios ou máculas inocorrentes.
1.1 Instrução probatória. O magistrado é o destinatário da prova produzida em contraditório pelas partes no processo, porquanto investido de Poder Jurisdicional para, por meio do devido processo legal, declarar o direito, promover um acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, compete-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (Art. 370 CPC). Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Divórcio. Reconhecimento que, com o advento da Emenda Constitucional n. 66/2010, a qual alterou a redação do § 6o do art. 226 da Constituição Federal, prescinde da comprovação de requisito temporal ou fático para sua concessão.
3. Ação de divórcio. Declaração expressa na peça vestibular de que a partilha de bens se fará em ação própria. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Hipótese em que a controvérsia estabelecida entre as partes quanto à data em que ocorreu a separação de fato deverá ser decidida na ação de partilha de bens, uma vez que o marco inicial da separação informal do casal importa para a definição de questões patrimoniais, nenhuma relevância tendo para a demanda cujo objeto ficou restrito, por expressa escolha das partes, à decretação do divórcio.
4. Sentença judicial que põe fim ao vínculo matrimonial. Provimento de natureza constitutiva negativa, daí porque produz efeitos a partir de seu trânsito em julgado (ex nunc). Não tem cabimento, portanto, a insurgência do autor/apelante que não se conforma com a sentença no capítulo em que afastou a possibilidade de conferir efeitos retroativos ao decreto de divórcio do casal.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.